Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729284-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS GOMES MACHADO RECORRIDO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela recorrente, uma vez que recebe salário líquido de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que recolha as custas processuais e o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora